Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-21.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-21.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Creditamento, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CELIO SEIDHT DE OLIVEIRA - CPF: 700.053.971-20 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, condenar à devolução em dobro dos valores cobrados a maior e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado na ausência de apresentação tempestiva do contrato;

(
ii
) saber se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro;

(
iii
) saber se a ausência de apresentação do contrato configura, por si só, abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação oportuna do contrato bancário autoriza, com base na inversão do ônus da prova e na presunção de veracidade, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme jurisprudência pacífica do STJ e TJMT.

4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé, não evidenciada no caso, devendo, portanto, ocorrer de forma simples, conforme art. 42,
p.u
., do CDC e jurisprudência consolidada.

5. A não apresentação do contrato, embora configure descumprimento processual,
não constitui violação a direito da personalidade
, não sendo suficiente, por si só, para justificar a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra de forma simples e para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apresentação oportuna do contrato bancário autoriza a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, nos termos do art. 400 do CPC.

2. A repetição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé.

3. A omissão na apresentação do contrato bancário, desacompanhada de outras circunstâncias lesivas, não configura violação a direito da personalidade e, por isso, não enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II; 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
EREsp
600.663/RS; TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 22/01/2025; TJMT, AC 1002181-14.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra Célio
Seidht
De Oliveira, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para readequar os juros contratuais à taxa média de mercado, condenar à devolução em dobro dos valores pagos em excesso e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Na apelação interposta (id. 1900820381), a instituição financeira
sustenta a
regularidade da contratação, destacando a observância aos princípios da boa-fé, da liberdade contratual e da força obrigatória dos pactos. Alega que os juros remuneratórios pactuados não devem ser
limitados à taxa média de mercado, pois esta possui natureza meramente orientativa, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não se tratando de teto vinculante. Invoca precedentes em que se reconhece a validade de taxas acima da média, desde que ausente abusividade concreta e que a estipulação tenha sido clara e transparente.

Afirmam que a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior não se sustenta, ante a ausência de prova da má-fé na cobrança, como exige o parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual a eventual devolução deveria ocorrer, no máximo, de forma simples.

No tocante aos danos morais, sustenta a inexistência de qualquer elemento probatório que demonstre violação à honra, imagem ou à esfera íntima do autor, apontando que a ausência de apresentação contratual, por si só, não configura fato gerador do abalo moral indenizável. Alternativamente, requer a minoração do quantum arbitrado, fixado em R$ 5.000,00, por considerá-lo desproporcional, destacando que a indenização não pode implicar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 283578401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da abusividade da taxa de juros

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), sendo, contudo, admitida a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada a abusividade, especialmente nas hipóteses em que a taxa contratada ultrapassa significativamente a média de mercado, nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS).

No caso, a sentença limitou os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, diante da ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada. Tal solução
encontra amparo na jurisprudência dominante e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
]

No presente caso, a instituição financeira, mesmo devidamente intimada a apresentar o contrato celebrado com o autor (ID 283578387), deixou transcorrer in albis o prazo (certificação em 05/02/2025), vindo a protocolar o referido documento somente em 28/03/2025 (ID 283578390) — ou seja, mais de cinquenta dias após o vencimento do prazo legal e poucos minutos antes da prolação da sentença (ID 283578394), que já estava pronta para ser proferida.

Essa omissão inviabilizou a verificação da taxa de juros efetivamente pactuada e justificou a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, nos termos do que já havia sido advertido pelo juízo de origem ao deferir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (ID 283578385).

Assim, d
iante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

2.2. Da restituição dos valores pagos a maior

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no
AREsp
600.663/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro exige a demonstração de que a
cobrança indevida violou o dever de boa-fé objetiva, sendo possível a devolução em via simples quando houver engano justificável.

No caso, embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida em virtude da ausência de comprovação da taxa de juros contratada, não se verifica nos autos conduta dolosa ou manifesta deslealdade da instituição financeira que justifique a penalidade máxima prevista no CDC. A cobrança, embora indevida, decorreu de relação contratual existente e não foi precedida de evidente má-fé.

Dessa forma, a restituição deve ser limitada ao valor pago indevidamente, de forma simples, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, conforme entendimento consolidado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLÁUSULA DE SEGURO ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ. [...] A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. (N.U 1002119-49.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025)

Portanto, merece parcial reforma a sentença neste ponto, para que a restituição dos valores pagos a maior ocorra
na forma simples
, nos termos acima delineados.

2.3 Do dano moral

A indenização por danos morais, no âmbito das relações bancárias, exige demonstração de que a conduta do fornecedor tenha ultrapassado o campo da inadimplência contratual, atingindo de forma concreta a esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não restou caracterizado no presente caso.

Ainda que a instituição financeira tenha descumprido a determinação judicial de apresentar o contrato no prazo estabelecido, tal omissão não se revela suficiente, por si só, para ensejar reparação moral. Não houve retenção de valores de forma abusiva, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, nem comprovação de constrangimento ou abalo à imagem do autor.

Trata-se de controvérsia que, embora envolva cobrança de encargos contratuais, permaneceu dentro dos limites do mero descumprimento contratual, sem repercussões que justifiquem a compensação por dano extrapatrimonial.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.
[...]
O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.
[...]
Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares.
[...]
A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1002181-14.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., para: (i) determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra de forma simples, e não em dobro, e (
ii
) excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e, diante da sucumbência recíproca, compenso os honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025